Tribunal: TJSP
Processo: 2051671-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Município de São Paulo – Exercício de 2018 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceptio – Arguição de ilegitimidade passiva – Imóvel tributado alienado antes do ajuizamento da cobrança – Exceção de pré-executividade que deve ser acolhida – Extinção decretada nesta Instância - Recurso provido.